Tribunal: STJ
Processo: 0015743-03.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229532 - TO(2025/0498075-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCONDES PINTO DA CONCEICAO CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE GOMES DIAS - TO007085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso ordinário em
por se tratar de reiteração
habeas corpus
de pedido formulado em recurso anterior já julgado por esta Corte.
2. O agravante sustenta, essencialmente, que a conduta deve ser
desclassificada para homicídio culposo e que a prisão preventiva é ilegal, sem
enfrentar o fundamento do não conhecimento por reiteração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental
impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática que
reconheceu a reiteração de pedido, em observância ao princípio da
dialeticidade e à Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário sob o fundamento
de que a matéria (prisão e capitulação do crime) já fora objeto de análise no
RHC n. 229.547/TO.
5. Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a discutir o mérito da
ação penal e a necessidade da custódia, abstendo-se de impugnar o óbice
processual da reiteração de pedidos.
6. Conforme a Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a
mera reiteração de argumentos de mérito.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, III;
(Código de Trânsito
art. 121,
Lei n. 9.503/1997
Brasileiro),
Código de Processo Penal,
art. 302;
art. 312; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55739887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: efdddeaf-1631-404f-a145-3704a71b6585

STJ, RHC n.
Superior Tribunal de Justiça; STJ, AgRg no HC n.
229.547/TO,
rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
841.050/ES,
08.10.2024, DJe 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: efdddeaf-1631-404f-a145-3704a71b6585

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229532 - TO(2025/0498075-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCONDES PINTO DA CONCEICAO CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE GOMES DIAS - TO007085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso ordinário em
por se tratar de reiteração
habeas corpus
de pedido formulado em recurso anterior já julgado por esta Corte.
2. O agravante sustenta, essencialmente, que a conduta deve ser
desclassificada para homicídio culposo e que a prisão preventiva é ilegal, sem
enfrentar o fundamento do não conhecimento por reiteração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental
impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática que
reconheceu a reiteração de pedido, em observância ao princípio da
dialeticidade e à Súmula 182 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54916288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: cc10c554-f0ef-423c-abbd-2d80717c70e1

4. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário sob o fundamento
de que a matéria (prisão e capitulação do crime) já fora objeto de análise no
RHC n. 229.547/TO.
5. Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a discutir o mérito da
ação penal e a necessidade da custódia, abstendo-se de impugnar o óbice
processual da reiteração de pedidos.
6. Conforme a Súmula 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo insuficiente a
mera reiteração de argumentos de mérito.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o, III;
(Código de Trânsito
art. 121,
Lei n. 9.503/1997
Brasileiro),
Código de Processo Penal,
art. 302;
art. 312; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n.
Superior Tribunal de Justiça; STJ, AgRg no HC n.
229.547/TO,
rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
841.050/ES,
08.10.2024, DJe 11.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCONDES PINTO DA
CONCEICAO CARVALHO contra decisão monocrática (fls.
) que não
154/156
conheceu do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi denunciado e, posteriormente,
pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
§ 2o, inciso III, do
art. 121,
Código Penal. Segundo a exordial acusatória, em 10 de novembro de 2024, o acusado, na
condução de veículo automotor, teria se envolvido em perseguição veicular em alta
velocidade e realizado manobras arriscadas em via pública, vindo a causar a morte da
vítima, agindo, em tese, com dolo eventual ao assumir o risco de produzir o resultado
morte mediante a criação de perigo comum.
Documento eletrônico VDA54916288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: cc10c554-f0ef-423c-abbd-2d80717c70e1

A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, buscando a
habeas corpus
desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor (art. 302 da
e a revogação da prisão preventiva. O Tribunal
Lei n. 9.503/1997)
denegou a ordem.
a quo
Nas razões do recurso ordinário, alegou-se a inexistência de dolo eventual,
afirmando que a conduta deve ser capitulada como crime culposo, uma vez que o
recorrente não teria anuído com o resultado morte.
Sustentou-se, ademais, a ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da prisão preventiva, asseverando que não estariam preenchidos os
requisitos do
do Código de Processo Penal e que medidas cautelares diversas
art. 312
seriam suficientes.
Às fls.
o recurso ordinário em
não foi conhecido.
154/156,
habeas corpus
O agravante reitera os fundamentos expostos no recurso ordinário.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que a decisão
monocrática seja reformada, permitindo o conhecimento e o julgamento do mérito do
recurso ordinário.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser conhecida.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado e, posteriormente,
pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
§ 2o, inciso III, do
art. 121,
Código Penal. Segundo a exordial acusatória, em 10 de novembro de 2024, o acusado, na
condução de veículo automotor, teria se envolvido em perseguição veicular em alta
velocidade e realizado manobras arriscadas em via pública, vindo a causar a morte da
vítima, agindo, em tese, com dolo eventual ao assumir o risco de produzir o resultado
morte mediante a criação de perigo comum.
O agravante alega que a decisão monocrática deve ser reformada para que se
analise a tese de desclassificação do crime e a legalidade da sua custódia cautelar.
Contudo, verifica-se que o insurgente não logrou êxito em impugnar especificamente o
fundamento que amparou a negativa de seguimento do recurso ordinário.
A decisão agravada foi categórica ao assentar que o recurso ordinário não
poderia ser conhecido por se tratar de mera reiteração de pedido. Ficou consignado no
que as teses relativas à prisão preventiva e à tipificação da conduta já haviam
decisum
sido integralmente analisadas e rejeitadas por este Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do RHC n. 229.547/TO.
Ocorre que, nas razões deste agravo regimental, a parte agravante limitou-se a
repetir os argumentos de mérito relativos à ausência de dolo e à desnecessidade da
Documento eletrônico VDA54916288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: cc10c554-f0ef-423c-abbd-2d80717c70e1

prisão, sem dedicar uma única linha para refutar a existência da reiteração de pedidos ou
para demonstrar eventual distinção entre o presente recurso e o
anterior já julgado.
writ
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar
os motivos de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão, atacando
diretamente seus fundamentos. A ausência de impugnação específica dos alicerces da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso.
Assim, das razões de agravo regimental, depreende-se que a Defesa apenas
reitera as alegações apresentadas na impetração.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao aplicar a
quando a parte agravante não infirma, especificamente, todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão atacada.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE
ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
(...).
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
841.050/ES,
Turma, julgado em
DJe de
.
08/10/2024,
11/11/2024)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:26
Código de Controle do Documento: cc10c554-f0ef-423c-abbd-2d80717c70e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.532 / TO
Número Registro: 2025/0498075-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009442920258272740 00033332120248272740 00036684020248272740 00157430320258272700
00162020520258272700
157430320258272700
162020520258272700
20240100580
33332120248272740 36684020248272740 9442920258272740
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCONDES PINTO DA CONCEICAO CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE GOMES DIAS - TO007085
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCONDES PINTO DA CONCEICAO CARVALHO
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE GOMES DIAS - TO007085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55363687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 8c014856-44b1-426b-a171-03608278842c

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:48
Código de Controle do Documento: 8c014856-44b1-426b-a171-03608278842c